Tribunal: TJDFT
Processo: 0731747-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tentativa de feminicídio, com pedido de substituição da prisão por medida domiciliar humanitária, em razão de alegado quadro clínico grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegação de doença grave que justificaria a concessão de prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e proteção da vítima.
2. O impetrante não apresentou prova pré-constituída da condição de saúde alegada, tampouco manifestação da equipe de saúde prisional quanto à impossibilidade de tratamento adequado no sistema penitenciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus conhecido e denegado.
Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova pré-constituída da debilidade extrema por doença grave e da incapacidade do sistema prisional de fornecer tratamento adequado, não sendo suficiente a mera alegação da condição clínica.